Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-64.2017.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Antes da apreciação do mérito recursal, concedo vista ao DISTRITO FEDERAL para manifestação quanto a eventual perda do objeto recursal decorrente do noticiado na petição de ID 15693093, visto a informação de concessão aos apelados, pela SEFAZ-DF, de isenção do pagamento do ITCD.